Tribunal: TJDFT
Processo: 0730697-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
2. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante ao abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes.
3. O novo Código de Ritos de 2015, ao regular o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, eliminou em definitivo o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma para a análise do pedido.
4. O incidente de desconsideração da pessoa jurídica pode ser apresentado nos autos do cumprimento de sentença, sendo desnecessário, em princípio, que seja instaurado em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual.
5. Recurso conhecido e provido.